Tribunal: TJPA
Processo: 0808047-76.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808047-76.2019.8.14.0040

APELANTE: C. E. A. B., ZILDEANE ASSUNCAO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por Clara Emanuely Assunção Barbosa e Zildeane Assunção da Silva, bem como pelo Município de Parauapebas, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso das autoras para reconhecer responsabilidade do Município por erro médico com resultado morte e fixou indenização por danos morais em R$ 100.000,00, e deu parcial provimento ao apelo do Município. As autoras pleiteiam majoração da indenização e constituição de capital para garantir pagamento de pensão; o Município sustenta ausência de responsabilidade objetiva, excesso na indenização e ausência de dependência econômica da viúva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade dos fatos;

(ii) saber se é obrigatória a constituição de capital para garantia de pagamento de pensão indenizatória;

(iii) saber se a responsabilidade do Município, em caso de omissão médica, é objetiva;

(iv) saber se há presunção de dependência econômica entre as autoras e o falecido, para fins de concessão de pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve atender à proporcionalidade, à razoabilidade e à função compensatória e punitiva. Valor arbitrado inicialmente foi considerado irrisório. Majoração para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando a gravidade do erro médico, a extensão do dano e precedentes jurisprudenciais.

4. A constituição de capital prevista no art. 533 do CPC e Súmula 313/STJ pressupõe prestações periódicas futuras, o que não se configura no caso concreto, em que a condenação se restringe a valores pretéritos já vencidos. Dispensada a medida por presunção de solvência do ente público.

5. A responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica resta configurada, diante da omissão no dever de prestar adequado atendimento médico, com comprovação do nexo causal.

6. Presume-se a dependência econômica em famílias de baixa renda, sendo indevida a exigência de prova documental específica para concessão de pensão. Precedente do STJ.

7. Rejeitada a alegação do Município de excessividade da indenização, porquanto o valor fixado atende aos princípios aplicáveis, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno das autoras conhecido e parcialmente provido, para elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantida sua divisão entre as recorrentes, e improvido quanto ao pedido de constituição de capital. Agravo interno do Município conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais em decorrência de erro médico com resultado morte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada para recompor adequadamente os danos extrapatrimoniais.

2. A constituição de capital para garantir pensão indenizatória é indevida quando não há obrigação futura a ser satisfeita e o devedor é ente público dotado de presunção de solvência.

3. A responsabilidade do Estado por omissão específica é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

4. Há presunção relativa de dependência econômica em famílias de baixa renda, suficiente para fins de fixação de pensão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944, parágrafo único; CPC, art. 533; Súmula 313/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.043.526/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 2023; STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, 2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS E NEGAR PROVIMENTO AO DO MUNICÍPIO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
CLARA EMANUELY ASSUNÇÃO BARBOSA E ZILDEANE ASSUNÇÃO DA SILVA
, bem como pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator
(
ID nº 25199258
),

na qual foram conhecidos os recursos para dar provimento ao interposto pelas autoras e parcial provimento ao interposto pelo Município de Parauapebas
, nos autos da

ação de indenização por danos morais e pensão
.

Em suas razões, Clara Emanuely Assunção Barbosa e Zildeane Assunção da Silva impugnam a decisão que reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 300.000,00 para R$ 100.000,00, sob o argumento de que tal quantia é irrisória diante da gravidade dos fatos e da extensão do dano sofrido, considerando que a autora e sua genitora perderam, respectivamente, pai e esposo, em decorrência de erro médico comprovado, praticado por servidores do hospital municipal de Parauapebas.

Sustentam que a redução ignora os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece parâmetros entre R$ 300.000,00 e R$ 500.000,00 para casos semelhantes, conforme citam diversos precedentes.

Defendem a aplicação do método bifásico para fixação da indenização, conforme proposto pelo STJ, e pugnam pela manutenção da sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, que seja fixado o valor de R$ 100.000,00 para cada autora.

Ainda, as agravantes requerem a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão mensal decorrente do dano material reconhecido, tendo em vista o falecimento do genitor e cônjuge, pleito que foi formulado na petição inicial e não foi expressamente tratado na sentença.

Fundamentam o pedido no art. 533 do CPC e na Súmula 313 do STJ, que exigem a constituição de capital ou caução fidejussória para garantir o pagamento de pensão.

Ao final, requerem o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática, restaurando-se os valores fixados em sentença ou, subsidiariamente, majorando-se a indenização para R$ 100.000,00 por autora. Alternativamente, pleiteiam o julgamento do agravo pela Turma, com provimento para reforma da decisão agravada e reconhecimento da necessidade de constituição de capital para garantia da obrigação alimentar decorrente do dano material.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 26480721).

Por sua vez, o Município sustenta, preliminarmente, a inadequação do julgamento monocrático, por se tratar de controvérsia que envolve fatos específicos e jurisprudência não pacificada, devendo a matéria ser submetida ao crivo do colegiado.

No mérito, sustenta: (i) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado em caso de omissão, por não haver comprovação cabal de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o óbito; (ii) a presunção de dependência econômica da viúva seria relativa, devendo ser afastada diante de prova nos autos de que esta possui renda própria; e (iii) o valor fixado a título de danos morais, ainda que reduzido para R$ 100.000,00, seria excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos para ações envolvendo a Fazenda Pública, pugnando pela redução para R$ 50.000,00.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, em não sendo este o entendimento, o provimento do Agravo Interno para afastar a responsabilidade objetiva do ente público, excluir ou reduzir o valor da indenização por danos morais, afastar a pensão concedida à viúva por ausência de dependência econômica comprovada e determinar o julgamento colegiado da apelação interposta.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 26592539).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes Agravos Internos e passo a proferir o voto.

1.

RECURSO DA CLARA EMANUELY ASSUNÇÃO BARBOSA E ZILDEANE ASSUNÇÃO DA SILVA

1.1

- Quanto à mensuração do quantum reparatório

Alega as autoras que o valor arbitrado de R$ 100.000,00, ou seja, R$ 50.000,00 para cada parte se mostra irrisório pela gravidade dos fatos, pois o ente querido das partes faleceu após permanecer 07 dias na unidade hospitalar sem nenhum tratamento.

Acerca do quantum indenizatório, deve-se esclarecer que a indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

Desta forma, com relação ao valor, entendo que a importância fixada foi irrisória, devendo haver majoração.

Assim, diante dos fatos e circunstâncias verificadas no caso concreto, considerando as condições pessoais das partes, a conduta do réu, e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Nesse sentido, cito as jurisprudências pátrias:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ÓBITO
.
ESPOSA E GENITORA DOS AUTORES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA
. DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo contra a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou pela parcial procedência dos pedidos e
fixou a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor
. 2. Irresignação da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, sob o fundamento de que não houve erro médico. Descabimento. Recurso adesivo dos autores, objetivando a majoração dos danos morais. Descabimento. 3. Alegação de falha na prestação dos serviços médicos que implicou em violação aos direitos de personalidade dos autores, diante do óbito da paciente. Ocorrência. Imputação de responsabilidade civil ao Estado analisada sob a lente da teoria objetiva. Art. 37, §6º, da Constituição que estabelece a necessidade de verificar: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado. As conclusões periciais indicam claramente a existência de nexo causal entre o evento danoso descrito (falecimento da esposa e genitora dos autores) e as condutas adotadas pela equipe médica vinculada aos réus. O laudo pericial destacou que houve "inobservância de regra técnica", tendo em vista a demora no manejo e seguimento dos protocolos de assistência aplicáveis, falta de prescrição dos medicamentos necessários e atraso na identificação do quadro de choque séptico, sendo que tais equívocos "foram essenciais e contribuíram para o evento morte." Responsabilidade civil caracterizada.
Valor do dano moral arbitrado, em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, que se mostra adequado à situação concreta e observa os parâmetros estabelecido pela dupla função ressarcitória-pedagógica
. 4. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000841-31.2020.8.26.0566; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2025; Data de Registro: 08/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – MORTE
DE FETO DE 36 SEMANAS. Ação com pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais
em razão de erros médicos que ocasionaram a morte de seu filho
, feto natimorto, em 27/02/2017, no Hospital Regional de Presidente Prudente. Sentença de parcial procedência dos pedidos, com fixação do montante indenitário, por danos morais, em R$
100.000,00 para cada um dos autores, pai e mãe do falecido
. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – Teoria do risco administrativo em caso de obrigação de meio – Exigência de prova– Atividade médica que não garante resultados ou cura – Prestação de serviço público defeituoso. ERRO MÉDICO – Configurado – Falha na prestação do serviço público – Laudo pericial que concluiu pelo desvio dos protocolos médicos vigentes na data do fato, que exigiam controle mais rígido da vitalidade do feto, que foi natimorto com 36 semanas e 1 dia de gestação – Gestação humana que se completa em 37 semanas – Negligência no tratamento que colaborou para a morte e desrespeitou o protocolo de atendimento, configurando falha no serviço de saúde. DANO MORAL – Ofensa moral caracterizada – Dano efetivo, embora não patrimonial, posto que atinge valores internos e anímicos da pessoa – Quantum indenizatório que deve refletir os danos suportados pelos autores –
Fixação em R$ 100.000,00, a cada genitor que se mostra adequado às circunstâncias do caso
.
Farta jurisprudência do STJ indica que o valor de R$ 100.000,00 para cada genitor configura direito à razoável indenização.
Precedentes desta Câmara. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 do STF ( RE 870947) que deve ser aplicada no cálculo até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, a qual dispõe sobre a nova sistemática dos consectários legais, incidindo no cálculo após 09/12/2021, nisso consistindo o parcial provimento do recurso . Sentença de parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 10133967520198260482 SP 1013396-75.2019 .8.26.0482, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 12/12/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART . 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
atendimento na unidade de pronto atendimento (upa) e no hospital municipal.
erro médico
.
tratamento inadequado. morte do paciente
. sentença de parcial procedência. recurso de apelação INTERPOSTO PELO réu municipio de foz do iguaçu. cerceamento de defesa. não ocorrência. alegada ausência de erro médico e de omissão no atendimento da vítima. não acolhimento. provaS documental (prontuário, laudos e exames médicos) e pericial conclusivaS da ocorrência de erro médico (imperícia e neligência) no tratamento da vítima na unidade de pronto atendimento (upa) e no hospital municipal. DESENVOLVIMENTO DE HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA APÓS ACIDENTE. DIAGNÓSTICO DEMORADO. repetidas buscas no sistema de saúde com fortes dores torácicas, resultando em medicação e liberação sem exames aprofundados . drenagem torácica indevida realizada na upa. perfuração do intestino na colocação dos drenos. paciente removido ao hospital municipal. INTERNAÇÃO PARA LAPAROTOMIA EXPLORADORA urgente COM DIAGNÓSTICO DE HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA ESQUERDA CRÔNICA E LESÃO IATROGÊNICA DE ALÇAS INTESTINAIS INTRATORÁCICAS . demora na cirurgia. óbito por septicemia e traumatismo torácico-abdominal. sucessivos erros médicos. imperícia e negligência médica evidenciada . DANOS MORAIS (IN RE IPSA) E MATERIAIS (PENSÃO MENSAL) COMPROVADOS. VÍTIMA QUE SUSTENTAVA A COMPANHEIRA E OS DOIS FILHOS MENORES (COM 11 E DOIS ANOS DE IDADE). NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. ausência de culpa exclusiva ou concorrentE da vítima . elementos ensejadores da responsabilidade civil estatal configurados. conduta (CULPOSA), DANOs E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA . erro médico na upa (município) e no hospital municipal (gestora - fmsfi). redução dos valores dos danos morais. impossibilidade. danos de grande extensão . valores da condenação. atualização apenas pelos índices indicados no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11 .960/2009). NÃO ACOLHIMENTO. sucumbência recursal. majoração dos honorários advocatícios . art. 85, § 11, do cpc. RECURSO DESPROVIDO. recurso de apelação interposto pela fundação municipal de saúde de foz do iguaçu (FMSFI) . gratuidade da justiça. deferimento. art. 98 do cpc . hipossuficiência financeira demonstrada. efeitos, no entanto, a partir desta fase recursal (“ex nunc”). alegada ausência de erro médico. não acolhimento . fundamentos expostos no julgamento do apelo do município. sucumbência recursal. majoração dos honorários advocatícios. art . 85, § 11, do cpc. recurso desprovido. recurso de apelação interposto pelos autores. danos morais . CIRCUNSTÂNCIA DO CASO concreto.
majoração PARA r$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES
(KARINA, LUCAS E LUAN). AUTORA QUE PERDEU O COMPANHEIRO COM quem convivia há 14 anos . autores (MENORES) QUE, COM tenra idade (crianças DE 11 E 02 ANOS), PERDERAM O PAI. privação do essencial apoio paternal durante o processo de sua formação e crescimento. ABALO MORAL (PSÍQUICO) DE GRANDE EXTENSÃO. PRECEDENTES . pensão mensal fixada em 2/3 do salário mínimo. majoração. impossibilidade. ausência de provas robustas de que a vítima, NO DESEMPENHO DA função de mototaxista/motoboy, auferia renda média mensal de R$ 3 .000,00 a R$ 3.500,00. constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia da pensão mensal fixada. DESCENESSIDADE . SUBSTITUIÇÃO DESSAS GARANTIAS PELA INCLUSÃO DOS AUTORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DE NOTÓRIA CAPACIDADE FINANCEIRA ( CPC, ART. 533, § 2º). HIPÓTESE DOS AUTOS. DEMANDADA FAZENDA PÚBLICA (MUNICÍPIO) . PRECEDENTE DO STJ. reexame necessário. modificação da sentença quanto aos termos e índices da correção monetária e dos juros de mora e para postergar a fixação dos honorários para a fase de liquidação do julgado. recurso de apelação interposto PELO MUNICÍPIO RÉU DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A PARTIR DESTA FASE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. sentença modificada, em parte, em reexame necessário.

(TJ-PR 0035192-87 .2017.8.16.0030 Foz do Iguaçu, Relator.: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 18/09/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2023)

Na mesma linha de raciocínio manifestou-se o Ministério Público, ao assentar:

“Quanto à mensuração do quantum reparatório, cumpre salientar que a indenização por danos morais possui dupla finalidade: reparar, ainda que minimamente, o sofrimento experimentado pelo lesado e, concomitantemente, atuar como fator de desestímulo ao ofensor, de forma a inibir a reiteração de condutas lesivas. Não obstante, tal indenização não pode servir como instrumento de enriquecimento ilícito, devendo guardar proporcionalidade com a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições sociais e econômicas da vítima e do causador do dano.
Diante disso, reputo excessivo o valor arbitrado, motivo pelo qual sugiro sua redução para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor das autoras.”

Dessa forma, reformo a decisão agravada para fixar o quantum indenizatório em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

1.2 -
Da constituição do capital

O pedido de constituição de capital, previsto no artigo 533 do Código de Processo Civil e consagrado na Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe, para sua obrigatoriedade, a existência de prestação continuada de alimentos de caráter indenizatório, hipótese que não se configura nos presentes autos.

No caso em análise, a indenização por danos materiais não foi fixada como prestação periódica vitalícia, mas mediante pagamento de valores líquidos, certos e já vencidos, correspondentes ao alegado pensionamento pretérito. A sentença de primeiro grau reconheceu apenas o pagamento de parcelas vencidas, corrigidas monetariamente, sem qualquer condenação em prestações vincendas de natureza alimentar que pudessem justificar a constituição de capital.

Dessa forma, inexiste fundamento para a imposição da medida, pois:

·

não há obrigação futura a ser garantida, mas apenas a satisfação de valores pretéritos já exigíveis;

·

a constituição de capital somente se impõe para assegurar a continuidade de prestações de natureza alimentar futuras e incertas, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que houvesse parcelas vincendas, o § 2º do artigo 533 do CPC autoriza, em situações excepcionais, a dispensa da constituição de capital, ao dispor que:
“O juiz poderá dispensar a constituição de capital se houver outra forma de garantir o futuro pagamento”
.

Considerando que o Município de Parauapebas detém reconhecida capacidade financeira — evidenciada por seu elevado Produto Interno Bruto e significativa arrecadação tributária — e que, por se tratar de ente público, goza de presunção de solvência, não se vislumbra risco de inadimplemento que justifique a imposição da medida.

A jurisprudência pátria, inclusive, relativiza a obrigatoriedade de constituição de capital quando se tratar da Fazenda Pública, admitindo sua dispensa diante da presunção de solvência estatal. Assim, impõe-se a rejeição do pedido formulado no recurso da agravante.

Analisadas as razões das autoras, passo a apreciar o recurso do Município de Parauapebas.

2. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

2.1 - Inadequação do julgamento monocrático (Art. 932, CPC)

No que tange à insurgência relativa ao julgamento monocrático, cumpre destacar que a decisão encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como no art. 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Ademais, tal forma de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade e da efetividade processuais, previstos nos arts. 4º do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição do Agravo Interno assegura a possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, o que afasta qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO [...] POSSIBILIDADE. [...] AFASTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 10/03/2023)

2.2 – Da inaplicabilidade da responsabilidade objetiva no caso

Acerca da responsabilidade civil do poder público, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (destaca-se) (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Verificou-se que não foi oportunizado ao paciente o tratamento adequado ao seu caso. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente fora submetido a tomografia ou até mesmo a um simples Raio -X que pudesse demonstrar sua real condição e indicar o tratamento adequado.

Da análise dos documentos, verifica-se que, no dia 23/02/2019, foi solicitado tratamento cirúrgico de fratura diafisaria de ambos os ossos (rádio e cúbito) (id. 12472932, pág. 4). Somente no dia 01/03/2019, foi solicitado tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico grave (id. 12472939- pág. 6) e no documento de solicitação há a informação de que se tratava de vítima de TCE após queda de moto.

Conforme documento id. 12472932-pág. 8, fora solicitado pela Dra LARAH BETÂNIA, tratamento cirúrgico e no documento consta que a solicitação se dá pelos exames realizados “história clínica+ exame físico+ raio x), mas não há nos autos nenhum comprovante de que o Raio X fora realmente realizado no paciente.

Em resposta aos quesitos, o perito informou que a falta de tratamento adequado diminuiu as chances de melhora do paciente. Ainda que o dano se deu por meio de uma conduta omissiva, a responsabilidade do Estado é objetiva.

Restou claramente comprovado que as várias condutas omissivas no atendimento ao paciente ocasionaram uma piora em seu quadro. Quanto a responsabilidade por omissão, o STF tem entendimento de que se trata de responsabilidade objetiva. Nesse sentido: No tocante ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria encontra-se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente por suas ações ou omissões em face de reparação de danos materiais suportados por terceiros.(STF. 1ª Turma. ARE 1043232 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 01/09/2017).

Entretanto, este posicionamento não é absoluto. Conforme disposto no §6º do artigo 37 da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Ou seja, para que haja responsabilidade objetiva basta que surja o nexo de causalidade, caracterizado quando o Poder Público ostente o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não exigindo a norma constitucional que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva.

Neste prisma, o que determinará se a responsabilidade do Estado será subjetiva não apenas a ocorrência da omissão, e sim se a omissão é específica ou genérica. Por omissão genérica, a responsabilidade é subjetiva, depende da demonstração de dolo ou culpa. Já na específica, a responsabilidade o poder público é objetivo, por violar um dever legal, ou seja, o Estado responde de forma objetiva na hipótese de obrigação legal específica de agir para impedir o resultado danoso, mas não o faz.

No caso em tela, restou comprovado que a conduta do corpo clínico, a falta do tratamento adequado, da falta análise neurológica imediata ao ingresso do paciente, da falta dos exames de imagem necessários para verificação do diagnóstico exato, e demais condutas omissivas, resultaram no evento morte.

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)

Verifica-se que o STF adota a segunda teoria apresentada, aplicando a responsabilização objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6º, da CF, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

Destarte, há o dever de indenizar pelo Ente, ante a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.

2.3 - Da necessidade de comprovação da dependência econômica.

No caso em apreço, trata-se de família de baixa renda, conforme demonstram os documentos que instruem a inicial, os quais evidenciam que a autora Zildeane exerce a profissão de cabeleireira, percebendo remuneração média inferior a dois salários mínimos mensais.

Em hipóteses que envolvem famílias de baixa renda, a jurisprudência reconhece a existência de presunção relativa de dependência econômica entre seus membros. Tal presunção é frequentemente aplicada em situações de falecimento de um integrante da família — como em casos de acidentes de trabalho, de trânsito ou decorrentes de atendimento médico —, servindo de fundamento para o deferimento do pensionamento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, tratando-se de famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica, sendo devido o pensionamento, ainda que não haja prova documental específica dessa dependência, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DA ATUAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica. [...] V - Agravo Interno improvido.
(STJ, AgInt no REsp 2.043.526/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 31/05/2023)

Diante desse contexto e à luz do entendimento consolidado pelo C. STJ, não há razão para acolher a tese defendida pelo Município, motivo pelo qual rejeito o pedido formulado.

2.4 -
Da excessividade do valor fixado a título de danos morais

Sustenta o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em sede recursal, que o montante arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se desproporcional, porquanto ultrapassaria os limites do razoável frente às circunstâncias do caso concreto.

Ocorre, todavia, que tal alegação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos e do juízo já empreendido por esta instância revisora, que reconhece, ao revés, a necessidade de majoração do quantum indenizatório para o patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como forma de recompor de maneira equitativa os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelas autoras.

A fixação do valor indenizatório por danos morais não obedece a tarifação legal, devendo atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade do ilícito, a repercussão do dano na esfera pessoal da vítima, a função punitivo-pedagógica da reparação e a capacidade econômica do ofensor.

A impugnação do Município, assim, não dialoga com a realidade dos autos, tampouco infirma os fundamentos pelos quais se concluiu pela necessidade de readequação do valor para R$ 200.000,00, quantum que preserva a função compensatória do dano, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Rejeita-se, portanto, a alegação de excessividade.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos Agravos Internos interpostos por CLARA EMANUELY ASSUNÇÃO BARBOSA e ZILDEANE ASSUNÇÃO DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso das autoras
, para
elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, mantida sua divisão igualitária entre as recorrentes, e
nego provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025